Tribunal: STF
Processo: Rcl 3424
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À
   RECLAMAÇÃO. §§ 1º E 2º DO ART. 84 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA
   LEI Nº. 10.628/02. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRONUNCIAMENTOS DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2.797-MC E NA RCL 2.381-AGR.
1.
   No julgamento da Rcl 2.381-AgR, o STF determinou a aplicação dos
   §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP (redação dada pela Lei nº 10.628/02,
   até que sobreviesse o julgamento final da ADI 2.797. Julgamento
   em que declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84
   do CPP. Logo, as decisões que o reclamante aponta como
   desrespeitadas não mais fazem parte do mundo jurídico.
2. Esta
   colenda Corte indeferiu a medida liminar postulada na ADI 2.797,
   sendo certo que somente as decisões concessivas das liminares em
   ADIs e ADCs é que se dotam de efeito vinculante. Não as
   denegatórias.
3. Ante a natureza subjetiva do processo, as
   decisões proferidas em reclamação não têm eficácia erga omnes
   (contra todos).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.